Tribunal: TJMT
Processo: 0040373-16.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040373-16.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL NERES - CPF: 199.722.299-04 (AGRAVADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), TEREZINHA DOVAL NERES (AGRAVADO), SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (AGRAVANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (AGRAVANTE), RYOYU HAYASHI - CPF: 091.756.791-91 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), RAFAEL NERES - CPF: 199.722.299-04 (AGRAVANTE), TEREZINHA DOVAL NERES (AGRAVANTE), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (AGRAVADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), RYOYU HAYASHI - CPF: 091.756.791-91 (ADVOGADO), SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (AGRAVADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (AGRAVADO), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (AGRAVANTE), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), RAFAEL NERES - CPF: 199.722.299-04 (AGRAVANTE), RYOYU HAYASHI - CPF: 091.756.791-91 (ADVOGADO), TEREZINHA DOVAL NERES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHE AS RAZÕES DE UM DOS RECORRENTES E CONDENA A PARTE VENCIDA NOS HONORÁRIOS RECURSAIS – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

1 – Não há razão para reconsiderar a decisão monocrática no capítulo atinente aos honorários recursais se os parâmetros objetivos foram sopesados levando em consideração a dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o atendimento na mesma Comarca deste Sodalício, a baixa complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico desde a interposição do recurso até o julgamento monocrático pelo Relator.

2 - O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, e será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Incabível em Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0040373-16.2013.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Sedimar de Souza Gonçalves
e de Recurso de Agravo Interno Adesivo interposto por
Rafael Neres e Terezinha Doval Neres
em virtude de parte da decisão monocrática proferida no ID 23498988.

Considerando que
Sedimar de Souza Gonçalves
obteve êxito em grau recursal, haja vista que não
deu

causa ao manejo dos Embargos de Terceiros,
ensejando sua liberação do ônus sucumbencial, a parte adversa foi condenada ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 1.o do CPC, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Agravante não se conforma com o valor da verba honorária fixada na decisão recorrida, acoimando-a de ínfima. Pugnou pela sua majoração em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De seu turno,
Rafael Neres
e
Terezinha Doval Neres
interpuseram Recurso de Agravo Interno Adesivo com o escopo de rechaçar a fixação dos honorários recursais e, de conseguinte, seja dado provimento ao apelo.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 33177466 e 33178956.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020